Tribunal: TJMT
Processo: 1016103-53.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016103-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (AGRAVANTE), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - LIDE JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE SUSPENDER A AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LIDE AUTÔNOMA EM RELAÇÃO A AÇÃO DIVERSA EM QUE SE DISCUTE O VALOR EM QUESTÃO – VALOR LIQUIDADO QUE PODERÁ SER HABILITADO NO FEITO RECUPERACIONAL – VERBA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CABÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Infere-se que após reconhecido líquido o direito, o Juiz poderá determinar a reserva da quantia apurada e determinar a habilitação na classe respectiva do feito recuperacional, sendo exatamente o caso em questão, em que o crédito pretendido pelo Agravante, corresponderá ao que for efetivamente apurado na Ação de Cobrança.

II - Quanto a pretensão de excluir os honorários de sucumbência, também não assiste razão ao recorrente, isso porque, havendo litigiosidade e tendo em conta os riscos assumidos por quem ajuíza uma ação ou incidente processual, resta o ônus do pagamento, tanto das custas, quanto dos honorários, enquanto sucumbente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Impugnação de Créditos de nº 0030015-21.2015.8.11.0041, manejado em face da recuperação judicial da
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
, julgou improcedente a respectiva impugnação.

Para tanto, aduz a agravante que o crédito que pretendia habilitar tem origem no
inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva - Volkstotal Plus 812047 em 30/05/2012 e Aditamento de 23/10/2012, nos quais foram acordadas as obrigações das partes, bem como prazo de duração, preço, forma de pagamento e forma de reajuste dos valores devidos
.

Argumenta que, segundo os termos do contrato, a quantia atualizada até a data da Recuperação Judicial é de R$ 95.458,14 (noventa e cinco mil reais quatrocentos e cinquenta e oito reais e catorze centavos), ao invés do valor de R$ 44.363,52 (quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Assim, requer “a suspensão da Impugnação de crédito até julgamento final da Ação de cobrança nº 003842709.2013.8.11.0041, expedindo-se ofício ao Juízo da 8ª Vara Cível ante a necessidade de obter sentença naqueles autos”, ou subsidiariamente a exclusão “da condenação ao pagamento da verba honorária, ante ao princípio da causalidade, reconhecendo como incontroverso o valor apontado pelo Sr. Administrador Judicial para devida retificação”.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id nº 105720965).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 110717475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, a parte agravante busca reformar a sentença que julgou improcedente o Incidente de Impugnação de Crédito.

Mais precisamente, o propósito recursal é o de suspender a Impugnação de Crédito até que se obtenha o valor a ser apurado na sentença, nos Autos da Ação de Cobrança nº 003842709.2013.8.11.0041, manejada pelo agravante em face da empresa agravada.

Na espécie, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

No caso, ao prolatar a sentença recorrida, o Juízo de origem em acertada técnica, não reconheceu a existência do crédito no valor que o Impugnante entendia devido, mormente porque a questão está sendo objeto de ação específica, no caso, nos Autos da Ação de Cobrança nº 003842709.2013.8.11.0041, devendo, portanto, ser mantido o valor incontroverso, como consta na lista de credores nos autos do Processo Recuperacional.

Ademais, o artigo 6º, §1º e §3, da Lei de Recuperação Judicial, prescreve o seguinte:

Art. 6º

(...)

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

(...)

§ 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria.

Assim, da atenta leitura da norma em questão, infere-se que após reconhecido líquido o direito, o Juiz poderá determinar a reserva da quantia apurada e determinar a habilitação na classe respectiva do feito recuperacional, sendo exatamente o caso em questão, em que o crédito pretendido pelo Agravante, corresponderá ao que for efetivamente apurado na Ação de Cobrança.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA EM CURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. Segundo dispõe o artigo 6º, §3º, da Lei 11.101/05: "O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria". Assim, em se tratando de ação ordinária em curso, na qual os pedidos iniciais sequer foram julgados, não há que se falar reserva de numerário, eis que se cuida de mera expectativa de direito, pois a pretensão da parte ainda não foi reconhecida pelo Poder Judiciário. (Des. Marcos Lincoln) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0188.15.005484-2/001, Relator (a): Des. (a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2016, publicação da súmula em 01/04/2016)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA INTERNA ARGUIDA APENAS EM AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE RESERVA DE VALORES CONTRA RÉU EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO JULGADOR. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A competência interna desta Corte é de natureza relativa, razão pela qual a prevenção ou a prorrogação apontada como indevida deve ser suscitada até o início do julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do art. 71, § 4º, do RISTJ. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que constitui faculdade do julgador, com fulcro nas provas dos autos, determinar a reserva de valores contra réu em recuperação judicial, sendo inviável, na estreita via do recurso especial, o reexame do acervo fático-probatório, a teor do que dispõe a Súmula nº 7 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1224002/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018)

Ademais, quanto a pretensão de excluir os honorários de sucumbência, também não assiste razão ao recorrente, isso porque, havendo litigiosidade e tendo em conta os riscos assumidos por quem ajuíza uma ação ou incidente processual, resta o ônus do pagamento, tanto das custas, quanto dos honorários, quando sucumbente.

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão agravada, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

1016103-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão que julgou Improcedente a Impugnação de Crédito apresentada pela agravante.

Acompanho integralmente o voto da d. relatora, pela inadmissibilidade de se determinar nova suspensão da lide até que seja julgada a Ação de Cobrança, pois a Impugnação já ficou paralisada por 01 ano aguardando o deslinde daqueles autos, o que ainda não ocorreu.

Assim, tratando-se de crédito ilíquido, cabe à parte aguardar o desfecho na Ação de Cobrança e depois postular a reserva de numerário ao juízo da RJ, nos termos do art. 6º,§3º da Lei 11.101/2005, incluindo-o na classe própria.

Apenas acrescento a inviabilidade de se reconhecer por ora o valor indicado pelo administrador judicial, pois nos cálculos ali relacionados a atualização do crédito deu-se em desconformidade com o art. 9º, II da Lei 11.101/2005, pois os juros de mora e correção monetária incidiram além da data do pedido de processamento da RJ em 24/06/2015.

Ante a evidenciada a litigiosidade, impõe-se a condenação em honorários.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021